Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-36.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstias em coluna e pulmões - Pedidos julgados improcedentes, diante da ausência de nexo causal - Recurso em que se pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal, e no mérito, a reforma do julgado - Ação acidentária cuja competência é da Justiça Estadual - Inteligência do art. 109, I, da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstias em coluna e pulmões - Pedidos julgados improcedentes, diante da ausência de nexo causal - Recurso em que se pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal, e no mérito, a reforma do julgado - Ação acidentária cuja competência é da Justiça Estadual - Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal - Perícia médica bem fundamentada - Ausência de constatação do nexo causal, requisito indispensável para a concessão de benefício acidentário - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002986-36.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MATEUS ARTELINO DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002986-36.2017.8.26.0220 - Guaratinguetá
2
VOTO No 1729
APELAÇÃO No 1002986-36.2017.8.26.0220 - Guaratinguetá
APELANTE: Mateus Artelino da Silva Neto
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Vanessa Pereira da Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Moléstias em coluna e pulmões - Pedidos julgados
improcedentes, diante da ausência de nexo causal -
Recurso em que se pretende, preliminarmente, a
declaração de nulidade da sentença, com a remessa
dos autos à Justiça Federal, e no mérito, a reforma do
julgado - Ação acidentária cuja competência é da
Justiça Estadual - Inteligência do art. 109, I, da
Constituição
Federal
-
Perícia
médica
bem
fundamentada - Ausência de constatação do nexo
causal, requisito indispensável para a concessão de
benefício acidentário - Indenização infortunística
indevida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 226/228) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo a quo entendido ausente nexo causal
laborativo.
Apelou o autor (fls. 233/244), requerendo, preliminarmente, a
declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal,
sob o argumento de incompetência absoluta do juízo. No mérito, pugnou pela
reforma do julgado, afirmando, em síntese, cumprir os requisitos necessários para
a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Afirmou estar
totalmente incapacitado para a atividade habitual, devendo-se levar em
consideração ainda as suas condições pessoais. Pretendeu ainda o
reconhecimento de acidente de trabalho.
O INSS apresentou contrarrazões (fls. 250/251).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença, certo
trata-se de ação acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma
do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse contexto, vale consignar que, em hipótese de não
constatação do nexo de causalidade entre a moléstia e as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002986-36.2017.8.26.0220 - Guaratinguetá
3
profissionais, tal fato não enseja modificação de competência, estabelecida
ante o pedido e a causa de pedir deduzidos na petição inicial.
Conforme relatado, cuida-se de ação ajuizada por segurado
contra o INSS, alegando que, a despeito de apresentar incapacidade laborativa
para o exercício da função de pedreiro, em razão de problemas em coluna e
pulmões relacionados às atividades profissionais, teve o auxílio-doença
indevidamente cessado, não sendo submetido à necessária reabilitação
profissional. Em razão disso, requereu, em resumo, o restabelecimento do
benefício e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílios-doença
previdenciários (benefícios no 607.640.506-0 e no 613.810.614-1) entre 27 de
agosto de 2014 e 25 de fevereiro de 2016 e entre 2 de maio de 2016 e 30 de maio
de 2017 (fls. 134).
Realizada perícia médica judicial pela doutora Yeda Ribeiro de
Farias (fls. 164/175), a expert constatou que o periciado é portador de sequela
de tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica e espondilodiscartrose
cervical e lombar, moléstias que causam incapacidade total e definitiva para
sua atividade habitual. Aos quesitos respondeu que as doenças têm origem
infecciosa e degenerativa, determinadas por fato não relacionado ao trabalho.
Nesse sentido, quando questionado se lesão adquirida é decorrente da
atividade laborativa ou foi por ela agravada, asseverou que não há nexo causal.
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Não é por outra razão que a irresignação do autor não prospera.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da
incapacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as
atividades profissionais.
Como se viu, a perita de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial,
verificou que as moléstias que acometem o autor têm origem infecciosa e
degenerativa, sem qualquer relação, direta ou indireta, com as atividades
habitualmente exercidas. Ademais, foi muito segura ao afastar o nexo
concausal, afirmando que as lesões nem sequer foram agravadas pelo exercício
da função habitual.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Por fim, noto que nada há nos autos a indicar a origem laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002986-36.2017.8.26.0220 - Guaratinguetá
4
das moléstias, tampouco a possibilidade de o trabalho tê-las agravado ou
contribuído para seu aparecimento.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
MARCO PELEGRINI
Relator